Tribunal: TJSP
Processo: 1050654-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Interrupção do serviço de telefonia, apesar de quitadas as faturas mensais. Falha na prestação de serviços. Abalo moral caracterizado. Arbitramento da indenização em R$15.000,00, que se afigura razoável e condizente com o abalo moral. Indenização arbitrada adequadamente. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Interrupção do serviço de telefonia, apesar de quitadas as faturas mensais. Falha na prestação de serviços. Abalo moral caracterizado. Arbitramento da indenização em R$15.000,00, que se afigura razoável e condizente com o abalo moral. Indenização arbitrada adequadamente. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050654-59.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLARO
S/A, é apelada LUIZA DE FATIMA PEREIRA NEVES CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.930
APEL.No: 1050654-59.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: José Fernando Steinberg
APTE.: Claro S/A
APDA.: Luiza de Fátima Pereira Neves Campos
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
de danos. Interrupção do serviço de telefonia, apesar
de quitadas as faturas mensais. Falha na prestação
de
serviços.
Abalo
moral
caracterizado.
Arbitramento da indenização em R$15.000,00, que se
afigura razoável e condizente com o abalo moral.
Indenização
arbitrada
adequadamente.
Sentença
mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da
verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 190/193, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a
empresa ré a restabelecer os serviços de internet e telefonia móvel, tornando
definitiva a liminar concedida à fl. 67/68, e a pagar à autora a quantia de R$
15.000,00, a título de danos morais, atualizada pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
arbitramento . Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
respectivas despesas processuais e honorários do patrono adverso, fixado em
15% sobre o valor da condenação, sendo metade para cada parte, observados
os benefícios da assistência judiciária concedidos à autora.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, a culpa exclusiva
de terceiro, uma vez que não tem possibilidade de verificar a veracidade das
informações apresentadas, por ocasião da contratação da nova modalidade de
serviços de telefonia móvel. Diz, ainda, que o funcionário não tem capacidade
técnica para averiguar a falsidade do documento (RG, CPF OU CNH). Alega
que a autora não demonstrou a ocorrência de danos morais, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação de mero dissabor. Postulou, por fim, a improcedência da ação ou,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Recebido e processado, impugnado, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso nos autos que terceiro fraudador,
utilizando-se de dados pessoais da autora, alterou o plano de telefonia móvel,
majorando-o substancialmente. A despeito de tais circunstâncias, a autora
quitou as faturas mensais e buscou solução administrativa, mas o problema não
foi solucionado e ocorreu a interrupção dos serviços de internet e telefonia.
A autora pugnou pelo restabelecimento dos referidos
serviços e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem, o entendimento que se formou a respeito do
tema nesta E. Corte é no sentido de que a interrupção sem justa causa do
serviço de telefonia constitui dano moral passível de reparação.
Nesse sentido:
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Hipótese em que
ocorreu indevida interrupção do funcionamento da linha
telefônica do autor e, a despeito de ter ele efetuado
inúmeras reclamações, inclusive ao Procon, o serviço
somente foi restabelecido doze dias depois. Demora
excessiva no restabelecimento do serviço. Serviços de
telecomunicações que são considerados essenciais por
expressa disposição legal. Injustificável decurso de tão
longo período para a reativação do serviço, causando
sérios
transtornos
ao
consumidor.
Danos
morais
configurados. Indenização, arbitrada com moderação em
R$
10.000,00,
preservada.
Pedido
inicial
julgado
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação 1007356-40.2017.8.26.0032; Relator
(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018).
Apelação
Ação de indenização c.c. pedida de tutela
antecipada
Dano moral
Prestação de serviço

Telefonia móvel Interrupção unilateral dos serviços sem
qualquer comunicação ao usuário Falha na prestação
dos serviços evidenciada
Dano moral configurado

Indenização fixada em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença confirmada
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1003426-57.2016.8.26.0223; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018).
E nem se alegue que com a supressão dos serviços a
autora sofreu apenas dissabores, pois tal situação inegavelmente lhe trouxe
abalo moral decorrente da impossibilitada usufruir do serviço por longo período,
apesar de quitada a indevida contraprestação, decorrente de fraude. Além
disso, os serviços somente foram restabelecidos após a concessão de ordem
liminar.
Daí que se revela inconteste o direito da autora ver-se
indenizada pelo ato ilícito praticado pela empresa recorrente, que lhe causou
dano moral, em razão do constrangimento e angústia sofrida pelo impedimento
de utilização de sua linha telefônica.
No tocante ao arbitramento da indenização devida pela
reparação do moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo
ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva
simultaneamente para indenizar e punir, compreendendo que não pode ser
pequena, diminuta, que ao invés de punir sirva de incentivo ao transgressor a
continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte, não se
constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de todo
vedado entre nós.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, deve-se observar tais fins os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que
se amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de
maneira que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a
norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao cunho
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e,
ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu
arbitramento, de rigor a manutenção do “quantum” indenizatório em R$
15.000,00, nos termos da r. sentença.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de
rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada para
20% sobre o valor da condenação, sendo apenas metade do valor obtido em
favor da autora, nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica